Tribunal: TJDFT
Processo: 0710974-59.2018.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO. ICMS-DIFAL. EC N.° 87/15. AUSÊNCIA DE LEI COMPLEMENTAR. NORMAS GERAIS. TEMA RG/STF N.° 1.093. ADI 5.464-DF. CONVÊNIO ICMS N.° 93/15. LEI DISTRITAL 5.546/15. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO STF. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÕES EM CURSO. RESSALVADAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. EVIDENCIADO. RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n.° 5.464-DF e o Recurso Extraordinário n.° 1.287.019/DF (Tema RG/STF n.°1.093), reconheceu que, após a edição da Emenda Constitucional n.° 87/15, nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, é necessária a edição de lei complementar para regulamentar a cobrança da diferença entre a alíquota interna e a interestadual do ICMS, razão pela qual as cláusulas 1a, 2a, 3a, 6a e 9a do Convênio ICMS n.° 93/15 e legislação correlata são inconstitucionais.
2. Uma vez não editada tal norma para permitir a incidência do ICMS-DIFAL sobre os consumidores não contribuintes, fizeram-se presentes os vícios de natureza formal (inadequação) e material (usurpação de competência) do supracitado Convênio, devendo o objeto desta legislação ficar adstrita a questões procedimentais ou administrativas, tais como isenções, incentivos e benefícios fiscais.
3. Não obstante os efeitos da declaração de inconstitucionalidade tenham sido modulados, os quais foram postergados para o exercício financeiro de 2022, ressalvaram-se "as ações judiciais em curso", não incidindo, desse modo, tal modulação ao presente caso, pois impetrado o writ em data anterior ao marco fixado pelo e. STF.
4. Com observância à segurança jurídica e à uniformização de jurisprudência, necessária a reconsideração do julgamento proferido anteriormente em sede de apelação, a fim de reconhecer a violação a direito líquido e certo do contribuinte, nos termos do julgamento do Tema RG/STF no 1.093 e 5.464-DF, devendo ser concedida a segurança para afastar a cobrança da exação do impetrante.
5. Deu-se provimento ao recurso. Segurança concedida.